Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-06.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO ARTIGO 24 DA LEI N. 11.101/2005. EXCESSO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
1. Para exercer suas atribuições, ao administrador é devida uma remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/05, que deverá ser custeada pela massa falida, consoante disposto no artigo 25 da supracitada norma legal.
2. Em situações excepcionais, em que há suspeita de que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração, mediante caução a ser prestada nos autos.
3. Para o arbitramento da remuneração do administrador judicial, devem ser observados a capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho, bem como os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Além do mais, esta fixação é limitada a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores.
4. Restando caracterizado que a remuneração do administrador judicial arbitrada pelo juízo a quo excede o limite determinado no artigo 24 da Lei no 11.101/05, a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe, devendo o feito ter regular prosseguimento na origem.
5. Recurso provido.